Tribunal: TJSP
Processo: 1018936-67.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Omissão quando ao pedido de cancelamento do nome da instituição financeira no registro do veículo. É consequência lógica do reconhecimento da nulidade do contrato de alienação fiduciária, o cancelamento do nome da autora registro junto ao órgão de trânsito. Omissão apontada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Omissão quando ao pedido de cancelamento do nome da instituição financeira no registro do veículo. É consequência lógica do reconhecimento da nulidade do contrato de alienação fiduciária, o cancelamento do nome da autora registro junto ao órgão de trânsito. Omissão apontada que, por um lapso, não constou no acórdão. Embargos de declaração acolhidos para esta finalidade.